Tribunal: TJDFT
Processo: 0740799-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020.
1. O trâmite da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o valor da Requisição de Pequeno Valor no âmbito distrital, não observou os limites constitucionais impostos ao Poder Legislativo, tendo sido violada a iniciativa privativa do chefe do poder executivo. Inconstitucionalidade declarada na ADI n. 20150020143298, pelo Conselho Especial deste Tribunal.
2. Ainda que assim não fosse, o título executivo que embasa o cumprimento de sentença é anterior à publicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, aplicando-se, por força do entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 792, a Lei Distrital n. 3.624/2005, diante do seu caráter material.
3. Embora haja decisões, por maioria, da 1a Turma do STF que pontuam haver distinção entre o Tema 792 e o caso da Lei Distrital n. 6.618/2020, a 2a Turma é unânime em não reconhecê-la, como se extrai das Reclamações 54473, 54469, 55309 e 55459.
4. Conforme a tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral no 28 do STF, é possível a expedição de requisitório, seja ele RPV ou precatório, da parcela incontroversa, tomando-se por base o valor global pretendido. O montante incontroverso foi calculado pelo próprio ente público, com fulcro nos entendimentos que lhe eram mais benéficos, de modo que deve ser tido como mínimo a ser auferido pela parte exequente.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido.